Tribunal: TJDFT
Processo: 0719839-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela executada visa à desconstituição da penhora, na fase de cumprimento de sentença, sobre imóvel que constituiria bem de família.
2. Fatos relevantes. Concedida medida liminar recursal para obstar quaisquer atos de expropriação sobre o imóvel da agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) está caracterizada a inovação recursal para o não conhecimento do recurso; (ii) o imóvel penhorado constitui, de fato, bem de família e, consequentemente, se está protegido pela impenhorabilidade legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A questão levantada apenas no âmbito recursal será insuscetível de conhecimento quando caracterizar indevida inovação recursal e não se tratar de questão de ordem pública, a ponto de violar o contraditório, o duplo grau de jurisdição e o instituto da preclusão. Concreta situação processual que não se amolda a esses requisitos. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.
5. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não pode responder por dívidas de qualquer natureza contraídas pelos cônjuges ou proprietários que nele residam (Lei n.o 8.009/1990, art. 1o).
6. No caso concreto, o acervo probatório revela que estariam preenchidos, por ora, os requisitos da impenhorabilidade do imóvel, na medida em que foram apresentadas certidões dos nove ofícios de registros de imóveis do Distrito Federal, de forma que a agravante (aparente boa-fé processual) não possuiria outros bens de sua titularidade além daquele único (objeto penhora), acrescidos das evidências que o referido imóvel possui finalidade residencial familiar da parte agravante (IPTU, conta de água, luz e “internet”, boleto do condomínio, local da citação e de entrega de colchões adquiridos).
7. Evidenciado que o imóvel, além de ser o único de titularidade da devedora, seria destinado à sua moradia e de sua família, o que atrai, por ora, a incidência da impenhorabilidade legal. No ponto, decisão interlocutória reformada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo provido.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LV; CPC, art. 4o e 6o; Lei n.o 8.009/1990, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1748391, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 11.09.2023. TJDFT, acórdão 1783840, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 23.11.2023.